Tribunal: STJ
Processo: 0028999-82.2012.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533199 - BA (2023/0454626-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO PINE S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
CAMILA BARRETO AFONSO - SP385345
AGRAVADO
: MAURACY DE CARVALHO BARRETTO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
INTERES.
: REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
REQUISITOS
NÃO
CUMPRIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da falta de prequestionamento de todas as
teses recursais aduzidas pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
prequestionamento implícito dos artigos 85, 141 e 492 do
Código de Processo Civil e 204 da Lei de Registros Públicos,
permitindo a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte exige a indicação, no recurso
especial, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil como
dispositivo violado para que o prequestionamento ficto previsto
no artigo 1.025 do mesmo diploma processual opere efeitos, o
que não foi verificado no caso em análise.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50986225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 60cd97b1-82d5-4136-bf6e-dab8ab6f1ba1

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 60cd97b1-82d5-4136-bf6e-dab8ab6f1ba1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533199 - BA (2023/0454626-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO PINE S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
CAMILA BARRETO AFONSO - SP385345
AGRAVADO
: MAURACY DE CARVALHO BARRETTO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
INTERES.
: REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
REQUISITOS
NÃO
CUMPRIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da falta de prequestionamento de todas as
teses recursais aduzidas pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
prequestionamento implícito dos artigos 85, 141 e 492 do
Código de Processo Civil e 204 da Lei de Registros Públicos,
permitindo a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte exige a indicação, no recurso
especial, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil como
dispositivo violado para que o prequestionamento ficto previsto
no artigo 1.025 do mesmo diploma processual opere efeitos, o
que não foi verificado no caso em análise.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: ed061433-0378-4d60-ad9d-5216ee440f20

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da falta de prequestionamento de todas as teses recursais
aduzidas pela agravante, tendo o feito nos seguintes termos (e-STJ fls. 594-596):
Cuida-se de agravo apresentado por BANCO PINE S/A contra a
decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF
/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, assim resumido:
[...]
Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação do arts. 141 e 492 do
CPC, no que concerne à configuração de julgamento extra petita, em
razão da inadmissível conversão de uma ação de obrigação de fazer
em suscitação de dúvida inversa, procedimento que não foi objeto de
pedido na inicial, trazendo a seguinte argumentação:
[...]
Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 204 da Lei de
Registros Públicos, no que concerne à aplicação do princípio da
inafastabilidade da jurisdição, em virtude de o feito ter sido
indevidamente convertido em procedimento administrativo, trazendo a
seguinte argumentação:
[...]
Quanto à terceira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 85 do CPC, no
que concerne à necessidade de condenação da parte adversa em
honorários sucumbenciais, quem deu causa à propositura da ação, em
atenção ao princípio da causalidade, trazendo a seguinte
argumentação:
[...]
É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto a todas as controvérsias, não houve o prequestionamento das
teses recursais, uma vez que as questões postuladas não foram
examinadas pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente.
Nesse sentido: “Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal
alega violação do art. 91, § 1o, do CPC. Nesse quadrante, não houve
prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada
não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente no sentido de que a realização de perícia por entidade
pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública,
Documento eletrônico VDA50740628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: ed061433-0378-4d60-ad9d-5216ee440f20

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. " (AgInt no AREsp
n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
.)
26/05/2020
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp
1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora
17/6/2020
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e
19/9/2018
AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe de
.
4/5/2018
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 10 de abril de 2024.

Segundo agravante, houve inequívoco prequestionamento implícito dos
artigos 85, 141 e 492, do Código de Processo Civil, e 204 da Lei de Registros
Públicos, reclamando, portanto, a aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A irresignação não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que para que o prequestionamento ficto previsto no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil opere efeitos, é necessário a indicação, no
recurso especial, do artigo 1.022 do diploma processual como dispositivo violado, o
que não se verifica na espécie em análise (e-STJ fls. 466-485).
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL. ART. 1.025 DO CPC/15. NATUREZA FICTA.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SÚMULA No 282
/STF. USUCAPIÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA. No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O prequestionamento é exigência constitucional, devendo ser
observado quando da interposição de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50740628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: ed061433-0378-4d60-ad9d-5216ee440f20

2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/15 exige a
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do art.
. Precedentes.
1022 do CPC/15 como violado
3. Verificar se caracterizado ou não o usucapião somente se processa
mediante reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
sede de recurso especial, diante do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.187.992/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2018
2/5/2018

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE
BELO MONTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 321 DO CPC/2015.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/RECORRIDA.
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
OFENSA.
DEMONSTRAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. EMENDA DA
PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A petição de especial particularizou e demonstrou a interpretação
divergente dada ao dispositivo de lei federal indicado no recurso.
Inaplicável a Súmula n. 284 do STF.
2. Ausente pronunciamento da origem sobre algum ponto relevante,
cabe suscitá-lo novamente em embargos de declaração. Mantida a
omissão, o especial deverá demonstrar a violação do art. 1.022, inc.
II, do CPC e a ocorrência do prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), o que foi observado pelo recurso.
3. É possível a emenda da petição inicial após a citação, desde que
não se altere o pedido ou a causa de pedir.
4. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-
preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC,
quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade
de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (REsp n.
2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
14/9/2022
19/9/2022
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.013.613/PA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
24/3/2023

Forte nessas razões, manifesto meu voto, portanto, pelo não provimento
do presente agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50740628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:24
Código de Controle do Documento: ed061433-0378-4d60-ad9d-5216ee440f20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.533.199 / BA
Número Registro: 2023/0454626-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00289998220128050080 289998220128050080
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PINE S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
CAMILA BARRETO AFONSO - SP385345
AGRAVADO
: MAURACY DE CARVALHO BARRETTO
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
INTERES.
: REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO PINE S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
CAMILA BARRETO AFONSO - SP385345
AGRAVADO
: MAURACY DE CARVALHO BARRETTO
Documento eletrônico VDA50973560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: 6979d432-e6b3-4c5c-af63-f59f41ad1391

ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
INTERES.
: REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: 6979d432-e6b3-4c5c-af63-f59f41ad1391